Tribunal: TJMT
Processo: 0004400-87.2018.8.11.0020
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 0004400-87.2018.8.11.0020 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
APELANTE:
INGRID ROSA ARAÚJO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – 1. NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA PROLATADA SEM A JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA – INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS DE DEFESA – PREJUÍZO – INCOMPROVAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 222 DO CPP – PRECLUSÃO – ART. 571, II, DO CPP – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – 2. ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA - INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – APREENSÃO DE CERCA DE 2KG DE COCAÍNA E MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO E RECORTES PLÁSTICOS – LOCAL DE RESIDÊNCIA DA APELANTE CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS, SENDO ELA MESMA PESSOA CONHECIDA DO MEIO POLICIAL– SUFICIÊNCIA – ART. 158 DO CPP – ENUNCIADO N. 8/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. APELO DESPROVIDO.
1. Não há nulidade por cerceamento de defesa ante a prolação de sentença condenatória sem a prévia juntada aos autos da carta precatória de ouvida de testemunha comum às partes. O art. 222 do CPP estabelece que a expedição da carta precatória inquiritória não suspende a instrução criminal, sendo lícito ao juiz prolatar sentença antes de sua devolução caso o prazo da deprecação já tenha se exaurido. Além disso, in casu o comportamento processual da defesa se mostrou absolutamente incompatível com a pretensão de provar a imprescindibilidade dos depoimentos das pessoas não inquiridas, reforçando a ausência de prejuízo à defesa. Inteligência dos arts. 222 e 563, ambos do CPP. Nulidade não configurada.
2. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Condenação mantida. Inteligência do Enunciado n. 08/TJMT.
3. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004400-87.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), INGRID ROSA ARAUJO - CPF: 063.543.531-40 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), EDSON JUNIOR MARIANO DA SILVA - CPF: 050.991.501-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
1. NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA PROLATADA SEM A JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA
– INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS DE DEFESA – PREJUÍZO – INCOMPROVAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 222 DO CPP – PRECLUSÃO – ART. 571, II, DO CPP – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA –
2. ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA
- INVIABILIDADE –
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – APREENSÃO DE CERCA DE 2KG DE COCAÍNA E MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO E RECORTES PLÁSTICOS – LOCAL DE RESIDÊNCIA DA APELANTE CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS, SENDO ELA MESMA PESSOA CONHECIDA DO MEIO POLICIAL– SUFICIÊNCIA – ART. 158 DO CPP – ENUNCIADO N. 8/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3.
APELO DESPROVIDO
.

1. Não há nulidade por cerceamento de defesa ante a prolação de sentença condenatória sem a prévia juntada aos autos da carta precatória de ouvida de testemunha comum às partes. O art. 222 do CPP estabelece que a expedição da carta precatória inquiritória não suspende a instrução criminal, sendo lícito ao juiz prolatar sentença antes de sua devolução caso o prazo da deprecação já tenha se exaurido. Além disso,
in casu
o comportamento processual da defesa se mostrou absolutamente incompatível com a pretensão de provar a imprescindibilidade dos depoimentos das pessoas não inquiridas, reforçando a ausência de prejuízo à defesa. Inteligência dos arts. 222 e 563, ambos do CPP. Nulidade não configurada.

2. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Condenação mantida. Inteligência do Enunciado n. 08/TJMT.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto em tempo e forma [vide certidão no id. 72653980, p. 90] por
Ingrid Rosa Araújo
, qualificada e representada pelo Dr. Ary da Costa Campos, OAB/MT 16.944/B, colimando a anulação ou reforma da sentença lavrada em 06/8/2020, nos autos da Ação Penal 0004400-87.2018.8.11.0020, do Juízo da 2a Vara da comarca de Alto Araguaia [id. 72653980, pp. 49-55], e que,
julgando procedente a denúncia
, impôs à apelante a reprimenda privativa de liberdade de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 729 dias-multa, valor unitário mínimo, sob a acusação da prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], perpetrado no dia 03/10/2018, por volta de 15h30min, na rua 29, bairro Nossa Senhora Aparecida, em Alto Araguaia/MT, ocasião em que foi surpreendida em poder de diversas porções de cocaína e maconha, além de materiais destinados ao preparo e embalo da droga, como balança de previsão e material plástico.

Nas razões constantes do id. 72653982, pp. 15-25, a douta defesa pretende a
anulação da ação penal a partir da instrução criminal
, sob o argumento de que a
ação penal foi sentenciada sem a juntada das cartas precatórias expedidas com a finalidade de inquirir testemunhas de defesa
, que se pretextou ter prejudicado a apelante, visto que os depoimentos não anexados poderiam mudar o rumo do julgamento. Por corolário, pede,
sucessivamente
, que a apelante
seja colocada em liberdade até o julgamento final do feito
.

No mais, postula a
absolvição por fragilidade probatória
, sustentando que não há prova suficiente – tampouco os depoimentos policiais colhidos em Juízo – de que a apelante estaria dolosamente guardando o estupefaciente aprendido, embora confirme que realmente ser sua a casa onde as drogas e demais petrechos foram encontrados.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, ante a inexistência de feitos anteriores capazes de gerar prevenção de julgador [id. 7447964].

A certidão no id. 74472973 assinala que o processo e julgamento do recurso de apelação criminal independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, na pessoa do Dr. Élio Américo, atentou na cota juntada no id. 80347957 à ausência de juntada das contrarrazões da douta acusação, requerendo a conversão do julgamento em diligência para o fim de sanear tal ausência.

Considerando o constante do requerimento da Cúpula Ministerial no id. 80347957, bem como, as assertivas contidas na certidão no id. 74447964, determinei a devolução dos autos à comarca de origem a fim de que seja realizada uma nova indexação de mídias, desta feita, por meio do Portal de Mídias disponibilizado por esta Corte de Justiça, com o respectivo relatório de mídias, e a posterior abertura de vista dos autos à Promotoria de Justiça de primeiro grau, para apresentação das contrarrazões, se estas não estiverem dentre os documentos que apresentaram falhas na digitalização e indexação, não saneáveis perante esta e. Corte Revisora [despacho no id. 80600490].

O relatório de mídias no id. 83278222 atesta o cumprimento da determinação de juntada de mídias, ao passo que as contrarrazões foram anexadas no id. 83278227.

Nelas, a douta Promotora de Justiça, na pessoa da Dra. Ludmilla Evelin de Faria Sant’anna Cardoso pugna o
desprovimento
da pretensão defensiva.

Quanto ao pedido de anulação da ação penal a partir da instrução criminal, salientou que as evidências encartadas aos autos comprovam de forma satisfatória a autoria e materialidade dos fatos, eis porque não teceu quaisquer teses a propósito da ausência das inquirições defensivas.

Além disso,
estabelece a conclusão de que a simples ausência de produção da prova testemunhal defensiva por meio de cartas precatórias, a destempo da previsão do art. 222 do CPP, não gera nulidade processual sem que se comprove concretamente o prejuízo decorrente dessa omissão
, que não foi elucidado pela defesa, que, devidamente intimada, compareceu à audiência de testemunhas de acusação e formulou perguntas, afastando assim, a arguição de cerceamento de defesa.

Em suma, de acordo com a douta acusação, “[...]
torna-se inviável anular o processo, por ofensa ao artigo 400 do Código de Processo Penal, sobretudo porque não demonstrada a existência de eventuais prejuízos concretos advindos da oitiva de testemunhas de defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal
” [id. contrarrazões, id. 83278227, p. 8].

Quanto ao pedido de absolvição por fragilidade probatória
, assinalou que as evidências a respeito da inculpação lançada contra a apelante encontra respaldo nos depoimentos de policiais, que sinalizaram que a apelante já era alvo de investigações anteriores sob suspeita de praticar tráfico de drogas, o que se confirmou no dia da prisão em flagrante da apelante em poder das drogas e demais petrechos, constituindo prova sólida da acusação.

O
parecer
da Cúpula Ministerial, da lavra do eminente Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento do apelo
,
verbis
:

“
Apelação Criminal
- Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/06] - crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória - irresignação defensiva: 1. requerida nulidade do julgado sob a arguição de cerceamento da defesa – impossibilidade – ausência de provas do prejuízo sofrido, cerceamento não configurado; 2. almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade – provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
” [id. 89851456, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante
Ingrid Rosa Araújo
, qualificada, foi condenada à pena privativa de liberdade de
07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão
, em
regime fechado
, e pagamento de
729 dias-multa, valor unitário mínimo
, dada como incursa nas penas do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], porque, no dia 03/10/2018, por volta de 15h30min, na rua 29, bairro Nossa Senhora Aparecida, em Alto Araguaia/MT, foi surpreendida em poder de diversas porções de cocaína e maconha, além de materiais destinados ao preparo e embalo da droga, como balança de previsão e material plástico.

De acordo com a inclusa denúncia incriminadora,
verbis
:

“
Foi apurado dos autos que a Polícia Civil recebeu reiteradas denúncias acerca do envolvimento da denunciada com o tráfico de drogas nesta cidade, razão pela qual foi realizado monitoramento e constatado o demasiado fluxo de usuários de droga na residência de Ingrid.

No dia dos fatos, os policiais receberam informação acerca de prática criminosa na residência da denunciada, razão pela qual se deslocaram até o local.

Na ocasião, foi procedida com a revista no imóvel sendo localizadas diversas porções de cocaína e maconha espalhadas pelo local, consoante laudo pericial de fls. 25/26, além de materiais e utensílios comumente utilizados para o preparo e embalo da droga, como balança de precisão e material plástico.

Os policiais encontraram, ainda, dinheiro em espécie, diversos celulares, além de outros bens sem procedência, conforme termo de apreensão de fls. 33.

Por derradeiro, as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais indicam que a droga armazenada era destinada à comercialização
” [denúncia, ids. 72653974-5].

Dentro desse cenário, passo à análise pormenorizada dos anseios recursais.

I. NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA PROLATADA SEM A JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA – INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS DE DEFESA

Antes de enfrentar o mérito da questão, a autoridade judiciária sentenciante abordou o pedido de conversão do julgamento em diligência formulado pela douta defesa, que pretendia a juntada das missivas expedidas para oitiva das testemunhas Micaelle e Cibele, as quais, a despeito de enviadas ao juízo deprecado para cumprimento, não haviam retornado.

Para tanto, o douto sentenciante justificou,
verbis
:

“
De início registro que a ausência de devolução das missivas expedidas para inquirição de testemunhas, não suspende a instrução processual, permitindo-se assim, o interrogatório do réu, consoante se extrai do art. 222, §1o do CPP.

Do mesmo modo, é possível o julgamento da ação, facultada a juntada da precatória à qualquer tempo nos autos, visto o disposto no §2o, do art. 222, do CPP. Ademais, tem-se que tal previsão está em sintonia com o direito à razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF.

Nesse ponto, cumpre destacar que as missivas foram expedidas ao Estado de Goiás, sobrevindo aos autos à ref. 262, informação de que as audiências encontram-se suspensas em razão das medidas de prevenção ao Covid -19, de modo que, aguardar a realização do ato pelos juízos deprecados, ocasionaria maiores prejuízos à ré, a qual encontra-se presa preventivamente desde 01/03/2019
” [sentença, id. 72653980, p. 50].

Por sua vez, irresignada, a douta defesa estabelece conclusão de que há nulidade processual por cerceamento de defesa, salientando,
verbis
:

“
Ao se fazer uma análise detida do artigo 400 do CPP, bem como do artigo 222 do mesmo códex, verifica-se que o entendimento de que é possível o julgamento do mérito antes do retorno das missivas não se coaduna com a regra prevista nos citados artigos e, de igual forma, viola claramente os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Veja-se o motivo.

Não há um julgamento justo sem a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Previsto na nossa Carta Magna, é a base fundamental para o processo.

Sendo um ato de defesa, é inadmissível que a defesa venha a se pronunciar antes das provas que acusam ou possam servir à acusação. A ampla defesa, por ser uma garantia constitucional, tem por objetivo garantir que a defesa venha falar por último, se defendendo de qualquer carga acusatória e utilizando qualquer prova possível na busca da promoção da justiça.

Ora, qual o sentido de expedir carta precatória para oitiva de testemunhas se os depoimentos colhidos serão juntados após o julgamento do feito? Essa testemunha, independente da forma como será ouvida, trazendo em seu depoimento fatos que possam ser utilizados pela acusação, ou que possam ser utilizados pela defesa, ficará sem o devido contraditório, pois a defesa já terá se manifestado e o juiz já terá se pronunciado quanto ao mérito da ação penal.

Antes de aplicar indistintamente a regra insculpida no parágrafo primeiro do artigo 222 do CPP, precisa ser feita a análise dita alhures. No caso dos autos, o julgamento antes do retorno das missivas neste procedimento, violou o contraditório e a ampla defesa.

Era necessário que a defesa se manifestasse em data posterior ao retorno das precatórias, pois, tem o direito de se manifestar sobre todas as provas que há contra acusada ou até mesmo a seu favor.

Ao trazer que as cartas precatórias não suspendem a instrução, o CPP quis impedir que as testemunhas ouvidas na forma do artigo 222 prolongassem desnecessariamente a instrução, mas jamais foi a intenção de violar uma garantia fundamental permitindo o julgamento sem que todas as provas constasse dos autos. Ora, o processo penal não busca mais a verdade real? [...]

Assim,
entendendo a defesa que o julgamento do processo antes da oitiva das demais testemunhas ocasionou real prejuízo à apelante
e que isso viola os princípios do contraditório e ampla defesa, à anulação do processo a partir das alegações finais é medida que se impõe, devendo ser determinada a reabertura da instrução para que se aguarde
o retorno das missivas devidamente cumpridas, oportunidade em que os autos estarão prontos para prolação de sentença.

Com a reabertura da produção de provas constata-se o excesso de prazo na prisão da recorrente, impondo-se, por isso, sua colocação em liberdade a fim de que possa aguardar o desfecho da causa.”
[
sic
razões, id. 82653982, pp. 18].

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento segundo o qual
não se pode falar em nulidade diante da prolação de sentença condenatória sem a prévia juntada aos autos da carta precatória de ouvida de testemunha comum às partes
, pois, de acordo com o que estabelece o art. 222 do CPP, a expedição da carta precatória inquiritória não suspende a instrução criminal, sendo lícito ao juiz prolatar sentença antes de sua devolução caso o prazo da deprecação já tenha se exaurido.

Confira-se, a respeito:

“[...]
‘A expedição de carta precatória para a inquirição de testemunha não tem o condão de suspender a instrução criminal, podendo o feito, inclusive, ser sentenciado se findo o prazo marcado para seu cumprimento - art. 222, §§1o e 2o, do CPP’ (REsp 697.105/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 29/08/05)
[...]” [STJ, AgRg no REsp 1420207/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 22/11/2016].

“[...]
1. O art. 222 do CPP, autoriza a prolação da sentença, antes da devolução da carta precatória cujo prazo para seu cumprimento já expirou
[...]” [STJ, HC 144.419/CE, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 1o.12.2009].

Acerca da evolução dos acontecimentos, nota-se que a apelante foi presa em flagrante delito no dia 04/10/
2018
, convertida em prisão preventiva.

Consta ainda que no dia
07/10/2018, empreendeu fuga do ergástulo público em que se encontrava segregada
, e foi recapturada em 28/02/2019 [id. 72653978, p. 121] na cidade de Rio Verde/GO por conta de outro crime de tráfico a ela imputado, tirado da Ação Penal 0027342-73.2019.8.09.0137, da qual acabou sendo condenada, consoante sentença juntada no id. 72653978, pp. 210-214.

Instada a apresentar a resposta à acusação em 26/3/2019, cf. certidão no id. 72653978, p. 187, deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado, cf. certidão na p. 72653978, p. 188.

O referido ato processual só veio a ser praticado – pasmem – em janeiro de 2020
, consoante id. 72653979, pp. 117-119, tendo o causídico que subscreveu a peça justificado na ocasião que a procuração outorgada pela apelante se referia a um outro processo que ela respondia, o que naturalmente não o obrigava a responder a toda e qualquer ação penal.

Ainda, na mesma peça, a defesa técnica asseverou que não tinha preliminares a arguir, ou exceções a serem opostas, como faculta o art. 55, § 1°, da Lei de Drogas,
tampouco testemunhas diversas das constantes da denúncia a inquirir, arrolando as mesmas indicadas na denúncia
.

No caso, a testemunha Cibele Ribeiro da Silva foi arrolada na denúncia e pela defesa da apelante, sendo certo que as informações inaugurais davam conta de que residiria em Alto Araguaia/MT, ao passo que Micaelle de Souza declarou residir em Jataí/GO, para onde foi deprecada a sua inquirição, consoante
carta precatória expedida em 10/02/2020 com prazo de 30 dias
, remetida no mesmo dia para cumprimento, consoante certidão no id. 72653979, p. 155, e recebida e registrada sob o n. 0027229-23.2020.8.09.0093, na data de 13/3/2020, sobre a qual a defesa foi cientificada ao ter acesso aos autos na data de realização da audiência de instrução una.

Na data aprazada para a audiência designada para ouvir as testemunhas, a despeito da pretensão ministerial de ouvir a
testemunha Cibele Ribeiro da Silva
, que, segundo apurou, estaria residindo na cidade de Mineiros/GO,
a defesa desistiu tacitamente de sua inquirição
, ao postular, naquela ocasião, “
prazo para apresentar alegações finais
” [id. 72653980, p. 19].

Registro, por oportuno, que não houve insistência do depoimento de
Cibele Ribeiro da Silva
por parte da defesa, que requereu a abertura de vista para alegações finais, o que permite assim desvendar o meio pelo qual se chega à conclusão de que houve desistência tácita de sua inquirição,
dado o comportamento absolutamente incompatível demonstrado pela defesa para essa pretensão
.

A
carta precatória visando a inquirição da referida testemunha, pretendida
exclusivamente pela acusação
, foi expedida com prazo de 30 dias
em 03/7/2020 [id. 72653980, p. 29], e encaminhada para cumprimento em 08/7/2020, cf. certidão no id. 72653980, p. 34.

A considerar que houve o decurso do prazo da carta precatória, conforme já havia sido postulado pela defesa, e registrando-se que as alegações finais da acusação haviam sido apresentadas na forma de debate oral em audiência, o feito foi remetido com vista à defesa para alegações finais [confira-se no despacho constante do id. 72653980, p. 21], tendo esta, entretanto,
curiosamente, opinado pelo aguardo do cumprimento das missivas, cujo prazo concernente única testemunha de defesa pendente de oitiva, já havia se expirado
.

Nesse viés, apesar de a defesa pontuar que referida testemunha seria imprescindível ao desate da controvérsia posta quanto à possível responsabilidade penal da apelante,
o comportamento por ela externado no decorrer da persecução penal – de não arrolar testemunhas de defesa na defesa preliminar, bem como, posteriormente, de requerer, ao final da audiência de instrução criminal, a imediata abertura de vista para as alegações finais, prescindindo, assim, da juntada da carta precatória aviada com o fito de ouvir testemunha comum à acusação e defesa – foi
absolutamente incompatível com essa alegação
.

Além disso, referidas testemunhas, por sua vez, ao serem inquiridas na fase inquisitorial, nada mencionaram que pudesse desnaturar os depoimentos prestados por policiais na lavratura do flagrante delito, cuidando-se de pessoas que apenas casualmente se faziam presentes no local onde as drogas foram apreendidas, as quais, a despeito de não terem incriminado formalmente a apelante como traficante de drogas, também não apresentaram quaisquer informações que levassem à segura conclusão de que a incriminação não se justificaria. Essa ausência de qualquer dado de relevância no relato inquisitorial das testemunhas assinaladas nas razões de recurso faz comprometer ainda mais a higidez da alegação anulatória aqui posta e analisada.

Logo, carece a defesa também da demonstração do efetivo prejuízo decorrente da não consideração dos depoimentos de Micaelle de Souza e Cibele Ribeiro da Silva, não juntados aos autos até o presente momento, o que vem de afastar a arguição de nulidade também em razão das disposições constantes do art. 563 do CPP, que estabelece:

“
Art. 563.

Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Esta Corte de Justiça, nessa mesma simetria, já teve a oportunidade de decidir:

“[...]
A expedição de carta precatória para ouvir testemunha não obsta o prosseguimento e a conclusão da ação penal, consoante se denota da inteligência expressa do art. 222 do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade afastada
. [...]” [TJMT, Ap 47522/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/12/2014, Publicado no DJE 15/12/2014].

Por último, cabe assinalar que
até o presente momento as inquirições não foram realizadas pelo Juízo deprecado
, o que vem de justificar ainda mais a medida adotada pelo Magistrado singular, especialmente porque se trata de processo com
ré presa há mais de dois anos e meio
, e a espera pela juntada dessa prova – de interesse da defesa – determinaria um
prejuízo à liberdade pessoal maior do que o incomprovado benefício que ela traria
in casu
.

Em conclusão, não há nulidade por cerceamento de defesa ante a prolação de sentença condenatória sem a prévia juntada aos autos da carta precatória de ouvida de testemunha comum às partes, pois, de acordo com o que estabelece o art. 222 do CPP, a expedição da carta precatória inquiritória não suspende a instrução criminal, sendo lícito ao juiz prolatar sentença antes de sua devolução caso o prazo da deprecação já tenha se exaurido, mormente se na primeira oportunidade que a defesa teve para falar nos autos, apresentou alegações finais sem apontar o referido vício.

Ante o exposto, com o parecer,
desprovejo a súplica anulatória
alvitrada pela defesa de
Ingrid Rosa Araújo
, nos termos dos arts. 222 e 563, ambos do CPP.

II. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA

De acordo com a defesa, não há suficientes elementos de convicção a respeito da autoria do crime de tráfico de drogas a imputado à apelante,
verbis
:

“
Excelências, a apelante não apenas negou as acusações que lhe foram feitas, mas contou com riqueza de detalhes como tudo ocorreu, informando que a policia chegou a residência acompanhada do seu então sogro, Sr. José Souza Araújo, vulgo ‘Zé da Zona’, e que foi a esposa deste, Sra. Cibele, quem acompanhou a busca domiciliar procedida pelos investigadores de polícia. Verbalizou, ainda, que várias pessoas tinham acesso a sua residência, inclusive, no dia dos fatos havia saído de casa e deixado a pessoa de Cibele na residência, bem como que sua colega Micaelle havia chegado de viagem no dia anterior e passaria alguns dias em sua casa
” [id. 72653982, p. 21].

A materialidade está estampada no Laudo Pericial Preliminar, Termo de Apreensão, e, ainda, Laudo Definitivo de Constatação das Drogas.

A autoria do tráfico de drogas, por sua vez, conquanto a apelante negue em Juízo, veio estampada nos depoimentos dos investigadores de polícia
Cleiton de Souza Jacobina
e
Daniel Maia Santos
, os quais, ouvidos em Juízo, assinalaram que já preexistiam informações acerca do narcotráfico realizado pela apelante, e que ela foi surpreendida na própria residência em poder de cerca de dois quilos de drogas, entre maconha e cocaína, além de uma balança de precisão e recortes plásticos típicos de embalagem de drogas.

Confira-se, nas transcrições feitas pelo douto sentenciante:

“[...]
que realizavam investigações de drogas na cidade e receberam informações de que havia chegado carga de drogas um dia antes que estariam na residência de Ingrid; que tinha informações do envolvimento do sogro de Ingrid; que Ingrid tinha histórico na cidade e fizeram campanas, percebendo a movimentação de usuários de drogas; que perceberam que Zé da Zona tinha saído da casa onde Ingrid estava e tomou direção a outro bairro; que abordaram Zé da Zona, pois este estava conversando com uma usuária de drogas e pegou o botijão de gás que ela trazia em uma carriola; que na abordagem questionaram do botijão de gás, sendo que Zé da Zona afirmou que a usuária lhe ofereceu para venda; que na revista no veículo nada foi encontrado; que perguntaram a Zé da Zona se possuía drogas ilícitas, sendo que respondeu que não e que poderiam ir a sua casa; que ante o convite foram à residência; que Zé da Zona apontou a residência, sendo a mesma que faziam o acompanhamento; que foram recebidos por Cibele, que se apresentou como esposa de Zé da Zona; que Cibele afirmou que a dona da casa seria Ingrid; que Ingrid se apresentou como dona da casa; que questionaram se havia coisa ilícita na casa e Ingrid respondeu que não; que Ingrid disse que poderiam olhar a casa; que perceberam a presença de mais duas pessoas, que Ingrid afirmou serem amigas; que ao entrar na sala avistou os quartos, e que uma das portas estava aberta e viu a mala na cama da Ingrid; que Ingrid disse que o quarto era dela e que as malas eram do pessoal que estava na casa; que a Cibele já foi abrindo as malas; que Cibele abriu a mala rosa e percebeu um volume como de drogas, sendo que Cibele fechou a mala rápido; que pediu a Cibele que abrisse novamente a mala; que ao abrir a mala avistou peças de drogas; que Ingrid disse que o quarto era dela, mas que a mala não; que na mala também tinha uma balança de precisão e dinheiro; que eram aproximadamente 2kg de drogas; que Ingrid negou ser dona da mala; que viu uma vasilha sobre o guarda-roupas, e perguntou a Ingrid de quem eram as coisas, tendo ela dito ser dela; que era uma vasilha de louça branca e dentro havia droga, aparentando pasta base; que na vasilha tinha em torno de R$180,00 em notas trocadas e ao lado da vasilha estava a identidade de Ingrid; que Ingrid negou a propriedade da droga na vasilha; que deu a voz de prisão e fez a apreensão dos objetos; que em momento algum Ingrid confessou a propriedade das drogas, mas afirmou que a casa, o quarto e o roupeiro eram dela; que Ingrid não apontou nenhum dos presentes como proprietário das drogas, e nenhuma das pessoas disseram ser dono das drogas; que Zé da Zona disse no primeiro momento que residia no local, mas depois disse que a proprietária era Ingrid; que estavam em uma investigação de crime organizado, sendo que um dos envolvidos na facção era o esposo de Ingrid, que está preso na Cadeia Pública de Alto Araguaia; que receberam informação de que a droga viria de fora para a facção criminosa e ficaria na residência de uma das esposas dos membros; que dia antes do flagrante souberam que a droga havia chegado e estava na residência de Ingrid, esposa de Gleickmar; que de um dia para o outro ficaram em campana; que no dia seguinte verificaram movimentação estranha; que perceberam Zé da Zona em outras vezes na residência; que abordaram Zé da Zona, pois o viram com uma usuária, que tentava repassar a ele um botijão de gás; que na abordagem do veículo não foi encontrada droga, mas ao afirmar que a casa era dele, foram ao local e perguntaram sobre a existência de ilícitos; que Zé da Zona apontou a residência, como sendo sua; que na casa Ingrid disse ser a proprietária e Zé da Zona confirmou que a casa era de Ingrid; que Micaele foi levada como testemunha pois presenciou os fatos; que não ouviu confissão de Cibele; que Zé da Zona quem os convidou para ir a residência, e no local Ingrid disse que não tinha nada na casa e que poderiam olhar; que ao adentrar a sala, deu uma olhada geral e viu o quarto com a porta aberta, com malas na cama e no chão; que Cibele tomou a frente e foi abrindo as malas; que ao abrir a mala de cor rosa, Cibele fechou rápido; que perguntou a Cibele porque fechou a mala e pediu para abrir novamente; que Cibele abriu a mala e avistou as drogas, sendo aparentemente maconha; que a própria Ingrid disse que o quarto era dela; que as malas estavam no quatro de Ingrid; que Ingrid afirmou que morava sozinha na casa e recebia amigas que vinham de fora; que Zé da Zona disse que era dono da casa e ao chegar no local Ingrid disse que Zé da Zona era seu sogro, mas não morava lá; que tinha visão do local, mas não sabe dizer se os demais poderiam visualizar; que já investigaram Zé da Zona e cumpriram mandado de prisão na sua casa na Vila Aeroporto; que não sabe o atual paradeiro de Zé da Zona e de Cibele
” [
sic
depoimento de
Cleiton de Souza Jacobina
, transcrito na sentença, id. 72653980, pp. 50-51].

“
que receberam a informação de teria chegado droga na cidade na Vila Aeroporto; que passaram a monitorar o endereço; que tiveram a informação de que poderia haver o transporte da droga de um endereço à outro; que perceberam a entrada de usuários de drogas no endereço; que viram sair um veículo corsa, e o acompanharam por acreditar ser a movimentação da droga; que esperaram o momento oportuno da abordagem; que no sentindo contrário do veículo veio uma usuária de drogas, empurrando um carrinho de mão com um botijão de gás; que o carro parou para conversar com a usuária; que abordaram o sogro da Ingrid, conhecido como Zé da Zona, porém, não encontraram nada de ilícito com o suspeito ou no veículo; que indagaram Zé da Zona sobre os entorpecentes, sendo que este negou o conhecimento da droga, dizendo que se quisessem, poderiam ir até sua residência, pois nada seria encontrado; que foram à residência de Zé da Zona, sendo que o portão estava aberto e entraram junto com o suspeito; que Cibele os receberam em companhia de Ingrid; que permitiram a entrada na casa; que permaneceu na área, com Ingrid, as crianças, e o Zé da Zona, sendo que o companheiro Cleiton adentrou a residência com Cibele; que quando Cibele abriu as malas, Cleiton percebeu as drogas na mala da Ingrid; que foi solicitado apoio; que na busca detalhada encontraram, relógios, quantidade em dinheiro e pasta base; que na mala havia uma balança de precisão; que balança é utilizada na pesagem de droga; que foram encontrados plásticos para embalar entorpecentes; que não recorda se alguém assumiu as drogas; que Ingrid disse que morava na residência, e Cibele e Zé da Zona moram no Parque do Cerrado; que Zé da Zona disse que poderiam ir a sua residência, mas os levou a casa da Ingrid; que acredita que a mala com drogas pertencia à Ingrid, pois estava no quarto dela, e havia um cartão de bolsa família no local em nome de Ingrid; que a Ingrid ficou para o lado de fora da casa e Cibele acompanhou a busca; que Ingrid ficou muito nervosa e pediu para que se acalmasse para não traumatizar as crianças; que Ingrid ficou para fora por causa das crianças; que não houve resistência; que na casa tinha a área, sala, dois quartos e cozinha pequena; que tinha uma outra pessoa na casa e Ingrid disse que era uma amiga que estava à visitando; que não presenciou a abertura da mala; que a identificação que localizou em nome da Ingrid era um cartão, que não se recorda ser de banco ou de beneficio, mas não estava na mala; que não ouviu comentários de que a mala seria de Cibele; que Ingrid é conhecida no meio policial, pois é esposa de integrante de organização criminosa; que prenderam Ingrid, mas esta fugiu da delegacia e foi novamente capturada em Rio Verde/GO, portando drogas; (...) que Ingrid era nora de Cibele; que Ingrid se identificou como dona da residência, e que a sogra (Cibele) iria ao local para ajudar com as crianças; que tinha recebido a informação de que no dia anterior teria chegado droga naquele endereço; que investigaram o todo; que a denuncia da de que a esposa do Gleickmar receberia a droga; que tratavam-se de aproximadamente 2kg de drogas; que tinha no local balança de precisão, o plástico de envolver a droga; quantia em dinheiro junto a petecas de pasta base; que Ingrid é esposa do Gleickmar
” [
sic
depoimento de
Daniel Maia Santos
, transcrito na sentença, id. 72653980, p. 51].

Como se vê, apesar de terem sido encontradas drogas dentro de uma mala que, apesar de aberta por Cibele, pertencia a
Ingrid
, outras circunstâncias assinaladas nos depoimentos reforçam a tese acusatória, a exemplo da apreensão da balança de precisão e de recortes plásticos, tudo a definir a ocorrência de tráfico de drogas.

A apelante sequer soube descrever a quem pertenceria a mala contendo a droga e demais petrechos encontrados no interior da própria casa, insinuando que, como Cibele e José teriam as chaves da casa, poderiam, qualquer um deles, ter inserido a droga sem que aquela percebesse, ou em um momento de ausência, circunstância negada veementemente pela testemunha na fase inquisitorial.

Além disso, é hialino que ela já era conhecida como traficante no meio policial, diferentemente das demais pessoas por ela assinaladas, inclusive, depois de foragir da cadeia pública onde se encontrava custodiada, foi presa novamente na cidade de Rio Verde/GO, sob acusação de praticar novo crime de tráfico de drogas, do qual acabou sendo condenada, consoante já explicitado anteriormente.

Estabelece o
Enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11a Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

III. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com o parecer,
conheço, porém, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Ingrid Rosa Araújo
, qualificada, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021